Tribunal: TJMT
Processo: 0037320-08.2005.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037320-08.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASTRO & BORBA LTDA - CNPJ: 37.492.576/0002-04 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - CPF: 954.979.001-00 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA RABELO MACHADO - CPF: 014.204.151-31 (ADVOGADO), HELIO SANTOS BORBA - CPF: 201.213.009-78 (APELADO), MALDEVAR DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 202.458.159-53 (APELADO), HELIO SANTOS BORBA - CPF: 201.213.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MALDEVAR DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 202.458.159-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, extinguiu a execução fiscal e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, insurgindo-se exclusivamente quanto à pretensão de redução da verba sucumbencial pela metade, ao argumento de reconhecimento do pedido mediante cancelamento do crédito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a verba honorária deve ser reduzida pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, em razão de alegado reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público.

III.
Razões de decidir

3. A controvérsia recursal limita-se à sucumbência, permanecendo
incólume
a premissa da sentença que reconhece a nulidade da cobrança fundada em regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária instituído por decretos estaduais, em afronta à reserva legal.

4. O art. 90, § 4o, do CPC exige, cumulativamente, reconhecimento expresso da procedência do pedido e
cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida, o que pressupõe conduta ativa, inequívoca e tempestiva da parte ré.

5. A ausência de manifestação da Fazenda Pública no prazo assinalado, após sua intimação para se pronunciar sobre a exceção de
pré
-executividade, configura mera inércia processual, e não reconhecimento do pedido.

6. O silêncio da parte não se equipara ao assentimento qualificado exigido pelo art. 90, § 4o, do CPC, nem autoriza a mitigação da responsabilidade sucumbencial.

7. Os honorários advocatícios são devidos pelo princípio da causalidade, pois o Estado deu causa à instauração da defesa incidental ao promover cobrança tributária indevida, compelindo a parte executada à contratação de advogado e à apresentação de exceção de
pré
-executividade.

8. Inexistindo fundamento autônomo para alteração do percentual fixado na sentença, mantém-se a verba honorária estabelecida em 10% sobre o proveito econômico, com majoração em grau recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo

9. Recurso
não p
rovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3o, I, e 11, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 598.677/RS, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, j. 4.5.2021, Tema 456; STJ, Tema 421, publicado em 13.9.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0037320-08.2005.8.11.0041, ajuizada

com fundamento na CDA no 001188/05-A, para cobrança de crédito tributário referente a ICMS.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, ao fundamento de que a cobrança de ICMS Garantido Integral, instituída por decreto para momento anterior à ocorrência do fato gerador, afronta o princípio da estrita legalidade tributária. Assentou, ainda, a incidência da tese firmada no
Tema 456 do STF
, bem como a nulidade da execução, nos termos do
art. 803, I, do CPC
, por ausência de título exigível. Ao final, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no entendimento consolidado do STJ acerca do cabimento da verba sucumbencial quando a execução é extinta por acolhimento de exceção de
pré
-executividade.

(Id
34855086
9
)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a irresignação recursal está restrita à verba honorária. Afirma
que a condenação foi excessiva e que, no caso, seria aplicável o
art. 90, § 4o, do CPC
, sob o argumento de que houve reconhecimento da procedência do pleito e cancelamento do título executivo, circunstâncias que imporiam a redução dos honorários pela metade. Sustenta, ainda, que a sentença teria sido omissa quanto à incidência desse dispositivo e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários.
(Id
348550870)

Em contrarrazões, a apelada
requere o não
provimento do recurso. Alega que o Estado não reconheceu voluntariamente a procedência da exceção de
pré
-executividade, pois, embora intimado para se manifestar sobre a insurgência apresentada pela executada, deixou transcorrer o prazo
in albis
, sobrevindo a sentença sem qualquer manifestação da Procuradoria do Estado. Defende, por isso, a inaplicabilidade do
art. 90, § 4o, do CPC
e a manutenção integral da verba honorária fixada na origem.
(Id 348550872)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a uma única questão: se os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, § 4.o, do CPC, por alegado reconhecimento do pedido pelo Estado apelante.

Do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade: premissa incontrovertida

A sentença recorrida acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa executada, ao fundamento de que o débito objeto da CDA
n.o
001188/05-A decorria de regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária (ICMS Garantido e Garantido Integral), instituído por meio de decretos estaduais (Decretos
n.os
1.438/1997, 32/1999 e 463/2003), em inobservância à reserva legal.

A premissa é juridicamente incontestável. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), fixou a tese de repercussão geral de que
:
"
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
." (STF – RE 598.677/RS, Rel. Min. Dias
Toffoli
, j. 4/5/2021)

A matéria relativa à extinção da execução fiscal não foi objeto de impugnação pelo Estado apelante, que se limita a discutir a sucumbência. A premissa da sentença, portanto, mantém-se
incólume
.

Dos honorários advocatícios: inaplicabilidade do art. 90, § 4.o, do CPC

O único fundamento recursal consiste na pretensão de redução da verba sucumbencial pela metade, com apoio no art. 90, § 4.o, do CPC, sob o argumento de que o Estado, ao cancelar a CDA, teria reconhecido a procedência do pedido do executado.

O argumento não procede.

O art. 90, § 4.o, do Código de Processo Civil dispõe
que
:

"§ 4.o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
."

A norma exige, para sua incidência, a conjugação de dois requisitos: (i) reconhecimento expresso da procedência do pedido pelo réu; e (
ii
) cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida. Trata-se de ato bilateral e volitivo do demandado, que manifesta concordância com o pleito formulado e imediatamente satisfaz a pretensão, evidenciando a ausência de resistência processual.

O que o Estado pretende equiparar a esse ato de reconhecimento é radicalmente distinto: a inércia. Com efeito, a cronologia processual, conforme se verifica dos autos e da própria narrativa recursal, demonstra que:

(a) A exceção de
pré
-executividade foi juntada aos autos em 20 de junho de 2024 (ID
n.o

348550863
);

(b) O Estado de Mato Grosso foi intimado para manifestar-se em 28 de junho de 2024 (I
d 348550864
);

(c) Decorreu
o prazo sem qualquer manifestação da Fazenda Pública (I
d 311019421
);

(d) Sobreveio a sentença em 17 de dezembro de 2024 (ID
n.o

348550869
), proferida sem qualquer intervenção da PGE.

Não houve, em nenhum momento, manifestação da Fazenda Pública nos autos reconhecendo expressamente a procedência do pleito. O que ocorreu foi omissão processual, que jamais pode ser equiparada a ato volitivo de reconhecimento. Silêncio não é assentimento qualificado para fins do art. 90, § 4.o, do CPC.

Acrescente-se que o próprio texto do dispositivo é claro ao exigir que o reconhecimento e o cumprimento se deem de forma simultânea e no prazo para resposta. Trata-se de conduta ativa e tempestiva, incompatível com a postura da Fazenda Pública neste feito, que sequer se manifestou no prazo assinalado.

A pretensão do recorrente não encontra, portanto, amparo jurídico. O art. 90, § 4.o, do CPC não se aplica à hipótese de inércia processual da parte ré.

Da manutenção dos honorários advocatícios

Estabelecida a inaplicabilidade do art. 90, § 4.o, do CPC, passa-se à análise da adequação dos honorários fixados na sentença.

A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, § 3.o, I, do CPC e no STJ Tema 421, segundo o qual
:

"É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade." (STJ – Tema 421, publicado em 13/09/2019)

A condenação em honorários se impõe pelo princípio da causalidade. O Estado de Mato Grosso deu causa à instauração da exceção de
pré
-executividade ao inscrever em dívida ativa e ajuizar execução fiscal cobrança tributária fundada em regime declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A parte executada foi compelida a contratar advogado, elaborar peça de defesa técnica e apresentar exceção de
pré
-executividade para se livrar de uma cobrança indevida que, em última análise, não deveria ter sido ajuizada.

Não se cogita, no caso, de afastamento da verba sucumbencial por ausência de resistência processual, pois a inércia da Fazenda não equivale a reconhecimento que teria dispensado o executado de atuar. A exceção foi necessária justa
mente porque a Fazenda nada fez,
nem antes (para não inscrever indevidamente) nem durante o processo (para encerrar voluntariamente a cobrança). A
omissão
em nada beneficia o Estado a ponto de afastar ou mitigar sua responsabilidade sucumbencial.

Quanto ao percentual fixado, o Estado não apresentou fundamento autônomo para sua redução além da aplicação do art. 90, § 4.o, do CPC, já afastada. Não há razão para reformar o quantum estabelecido pela sentença, que se insere dentro dos parâmetros do art. 85, § 3.o, I, do CPC.

Nada há, portanto, a reformar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Majoro os honorários
anteriormente fixados (10%) em
2%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
totalizando
1
2
% (
do
ze por cento) sobre o proveito econômico, observados os limites dos §§ 2.o e 3.o do mesmo dispositivo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026